Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. BENS UTILIZADOS COMO FERRAMENTAS ESSENCIAIS AO TRABALHO. BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função.
2. No caso dos autos, embora se trate de empresa individual de responsabilidade limitada, o que permitiria a aplicação da regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833 do CPC, não há qualquer prova acerca da essencialidade dos bens constritos, sendo certo que, por ser a impenhorabilidade em benefício da pessoa jurídica medida excepcional, sua essencialidade deveria estar cabalmente comprovada nos autos.
3. A agravante não se não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que a penhora dos equipamentos de informática inviabilize o exercício da atividade comercial, sendo-lhe indispensável, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.